Tribunal: TJDFT
Processo: 0726455-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL (PCDF). INQUÉRITO POLICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado em face da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a responsabilidade civil da PCDF decorre de investigação baseada exclusivamente em frágil e viciado reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das cautelas mínimas exigidas. Afirma que esse procedimento ensejou a instauração de persecução penal infundada, posteriormente afastada com absolvição sumária, já que à época do fato delitivo comprovou-se que o recorrente estava em seu local de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se há responsabilidade civil do Estado por suposta persecução criminal indevida conduzida por agentes públicos da PCDF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade objetiva do Estado alicerça-se na teoria do risco administrativo e na observância estrita aos princípios que regem a Administração Pública. Esse preceito encontra baliza no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que impõe às pessoas jurídicas de direito público e às prestadoras de serviço público o dever de indenizar danos causados por seus agentes, garantido o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.
5. Todavia, ainda que objetiva, essa responsabilidade exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado. No caso em análise, não restou demonstrado ato ilícito por parte da PCDF.
6. Conforme destacado na sentença, a instauração do inquérito e o reconhecimento fotográfico realizado em dezembro de 2023 observaram o contexto jurídico vigente à época, anterior à consolidação do Tema 1.258 do STJ. A autoridade policial limitou-se a documentar a manifestação da vítima, sem haver qualquer indício de coação ou fraude, agindo no estrito cumprimento do dever legal.
7. Ademais, o relatório final do inquérito não indiciou o recorrente (ID 180611857), além de ter ressaltado a necessidade de maiores esclarecimentos em relação a sua autoria, o que evidencia a prudência da atuação da PCDF.
8. Importa salientar que o inquérito policial é procedimento informativo, de modo que a absolvição do investigado não implica, por si só, abuso ou excesso por parte da autoridade policial, sobretudo quando não há indiciamento. Ressalte-se, ainda, que não foi praticado qualquer ato de constrição ou prisão ilegal em desfavor do recorrente.
9. Assim, não se verificando erro inescusável ou abuso de poder, e tendo a PCDF agido com cautela, pois não atribuiu ao autor a autoria delitiva, a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais deve ser mantida.
10. Eventual insurgência quanto ao ajuizamento da ação penal em face do recorrente, após o encerramento das investigações sem indiciamento pela PCDF, diz respeito à esfera de atuação do MPDFT, titular da ação penal, razão pela qual deve ser objeto de análise em instância própria.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995). Suspensa a exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade judiciária.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1258.